Tribunal: TJDFT
Processo: 0745657-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745657-49.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDA: LUIZA FERREIRA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Cirurgia reparadora pós-bariátrica. Recusa de cobertura. Tutela provisória. Requisitos presentes. Deferimento. Bloqueio de verba. 1. A cirurgia pós-bariátrica tem natureza corretiva e funcional, não se justificando a recusa de cobertura pelo plano de saúde. 2. O quadro clínico descrito pelo médico assistente é indicativo de risco à saúde, com sofrimento físico e até de natureza psicológica, como, aliás, atestado pelo especialista, o que caracteriza o periculum in mora. 3. Liminar deferida, mas não cumprida pelo agravante, o que justifica o bloqueio da verba necessária ao custeio. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 10, inciso II, e 10-A, ambos da Lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando, em síntese, que a negativa de cobertura dos procedimentos solicitados foi fundada na falta de cobertura contratual, ressaltando o caráter taxativo do rol de cobertura de procedimentos da ANS. Aduz não haver indicação de urgência/emergência no caso dos autos e que a manutenção do acórdão atenta contra a boa-fé contratual. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que a recorrente foi intimada a cumprir a exigência prevista no artigo 1.007, §4o, do CPC, e, contra a determinação, opôs embargos de declaração, não conhecidos conforme id 59361126. Decorrido o prazo legal, certificou-se o descumprimento (id 60391956). Diante disso, inafastável a deserção. Ainda que se pudesse, em tese, superar referido óbice, o especial não ultrapassaria o exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 10, inciso II, e 10-A, ambos da Lei 9.656/1998, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1870834/SP (tema 1069, concluiu que “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.” Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, caso se pudesse superar a aludida deserção, seria caso de negativa de seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Do mesmo modo, não caberia dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012